Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPÓTESE DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade decorrente do exercício do jus possessionis.
2. Nos termos do artigo 1.418 do Código Civil, "o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel."
3. Demonstrado, no caso concreto, que a posse dos imóveis em relação aos quais o autor pretende obter a propriedade decorre de compromisso de compra e venda e de contrato de cessão de direitos e obrigações, deveria ter proposto ação de adjudicação compulsória, e não usucapião.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.